Tribunal: STF
Processo: ARE 1565516
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Multa tributária. Caráter confiscatório. Taxa Selic. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário pelo qual se impugnava acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o qual havia julgado improcedentes embargos à execução fiscal. No acórdão, manteve-se a validade da Certidão de Dívida Ativa referente ao débito de ICMS, à aplicação de multa de 60% por falta de recolhimento do imposto declarado e à legalidade da cobrança de juros pela Taxa Selic, afastando a alegação de compensação de créditos por ausência de comprovação.



    2. O recorrente busca a admissão e o provimento do recurso extraordinário, argumentando ofensa aos direitos fundamentais (art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, incs. LIII, LIV e LV, e § 2º da Constituição da República), à disciplina de normas gerais de direito tributário (art. 146, inc. III, al. “b”, da CRFB), bem como aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Alega, ainda, violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB e enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF), nulidade do acórdão recorrido por omissão, caráter confiscatório da multa e ilegalidade da utilização da Taxa Selic.



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, invocando os enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF, por entender que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais seria oblíqua ou reflexa, dependente de análise da legislação infraconstitucional, e que a decisão sobre a multa e a Taxa Selic estava em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF; (ii) saber se a análise do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional para avaliar a validade da Certidão de Dívida Ativa, o caráter confiscatório da multa tributária e a legalidade da aplicação da Taxa Selic; e (iii) saber se a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa configura violação direta à Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    5. Não houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) nem ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, mas apenas interpretou a legislação aplicável.



    6. A aferição da validade do título executivo, do caráter não confiscatório da multa aplicada (60% do valor do tributo) e da regularidade da aplicação da Taxa Selic, bem como a avaliação sobre a existência de créditos para compensação, exigiria o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Lei nº 11.514, de 1997, e Lei nº 6.830, de 1980), o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório, estando a decisão recorrida em harmonia com essa jurisprudência.



    8. A decisão fundamentada, mesmo que contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. A alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais ou de fatos e provas, configura ofensa reflexa à Constituição, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    9. A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, bem como a obrigatoriedade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, são temas de natureza infraconstitucional ou de ofensa reflexa, aos quais se atribui a ausência de repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO tributário e processual civil. apelação em embargos à execução. sentença que JULGOU IMPROCEDENTES OS embargos opostos. validade do título executivo. presença de todos os requisitos na CDA. multa pelo não cumprimento de obrigação tributária que se sujeita ao princípio de vedação ao confisco, previsto no ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Conforme entendimento do STF a multa somente adquire efeito confiscatório quando sobrepujar 100% do valor do imposto devido. hipótese em que foi aplicado ao embargante multa no patamar de 60% em razão da falta de recolhimento do ICMS declarado. Ausência de caráter confiscatório, porquanto a multa em questão não ultrapassa 100% do valor do tributo. precedentes desta corte. multa que se apresenta razoável e adequada. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. recurso a que se NEGA provimento, por unanimidade de votos, MANTENDO-SE a sentença NOS SEUS TERMOS.” (e-doc. 12, p. 12). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os direitos “assegurados pelos incisos XXXIV, alínea ‘a’, LIII, LIV e LV e no § 2º do artigo 5º , assim como no artigo 146, inciso III, alínea ‘b’, da Constituição Federal, assim como malferiu os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, em razão do nuclear thema decidendum da lide” (e-doc. 23, p. 2; grifos no original). Também alega ofensa ao art. 97 e desrespeito ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.



    3.1. Argumenta que, “ao deixar de examinar as questões postas, ainda quando reagitadas em sede de embargos de declaração, o v. acórdão recorrido ofendeu o direito de petição, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa” (e-doc. 23, p. 3) e, ainda, que, “deixando de examinar todas as questões postas, afetas à sua responsabilidade jurisdicional, o v. acórdão maltratou o princípio da razoabilidade, até mesmo pela ausência de razões sólidas a dar sustentação à decisão adotada” (e-doc. 23, p. 4).



    3.2. Aponta ofensa ao art. 146, inc. III, da Constituição da República, porquanto “a vigência e eficácia das normas tributárias está condicionada à prévia edição de lei complementar, matéria cujo exame é de ser realizado no concerto geral deste recurso” (e-doc. 23, p. 4).



    3.3. Afirma que “houve a violação da cláusula de reserva de plenário, porquanto a colenda Primeira Câmara de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sendo o órgão fracionário que é, não pode usurpar a competência da sua egrégia Corte Especial, o que fez ao negar vigência à norma dos artigos 110, 142, 160 e 196 do CTN, tendo havido, também, violação do artigo 97 da Carta Federal, no aspecto, com ofensa à determinação contida Súmula Vinculante nº 10” (e-doc. 23, p. 9; grifos no original).



    3.4. Sustenta que “o v. acórdão recorrido é um manancial de contradições e omissões, além de haver contrariado a lei federal, e também haver negado vigência à lei federal, julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e dado à lei federal interpretação divergente da que lhe deu esta colenda Corte Superior de Justiça e o egrégio Supremo Tribunal Federal, ferindo as normas dos artigos 110, 142, 160 e 196 do CTN, assim como pelos artigos 24, II e 28, III, da Lei no 10.654/91 e também o artigo 10 da Lei no 11.514, de 29.12.1997. Além do art. 146, inciso III, alínea ‘b’ da CF/88, cujos dispositivos foram devidamente questionados perante a Corte a quo” (e-doc. 23, p. 9-10; grifos no original).



    3.5. Estabelece que “a CDA é lacunosa e conflitante, por não atender todos os requisitos estabelecidos pela norma de regência”(e-doc. 23, p. 10); que “[o] autuante não considerou os créditos oriundos de antecipação tributária dos Extratos do ICMS Fronteira, mensal e dos parcelamentos, pagos e não utilizados, identificados nos períodos, dentre outras informações, não restaurou os saldos do RAICMS aos seus valores reais” (e-doc. 23, p. 11), e que a Taxa Selic não deve ser utilizada como fator de atualização monetária e juros de mora.



    3.6. Declara que a multa aplicada viola os princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade.



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário considerada a incidência dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF e a compreensão de que “a suposta afronta aos dispositivos constitucionais apontados às razões recursais pelo Insurgente se porventura ocorrente, revelou-se de forma oblíqua ou reflexa porquanto sujeita à legislação infraconstitucional” (e-doc. 30, p. 5; grifos no original) e, ainda, que “o entendimento adotado pela Câmara Julgadora em relação ao caráter não confiscatório da multa punitiva aplicada, bem como em relação a aplicação da taxa SELIC na cobrança de juros de mora e na atualização de débitos tributários, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do e. STF” (e-doc. 30, p. 7).



    5. O agravante pede “seja determinada a admissão do recurso extraordinário, para os necessários e regimentais processamento e julgamento, dando-lhe provimento, na forma requerida” (e-doc. 32, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, os aspectos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) No tocante a validade do título executivo penso que agiu com acerto o magistrado a quo ao determinar que a CDA foi devidamente instruída com a fundamentação dos cálculos efetuados. 



    Por ser a CDA um título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, cumpre à parte executada o ônus de demonstrar de forma inconteste a ausência de algum requisito legal para sua regular formação (requisitos formais), ou comprovar a ilegalidade do lançamento (requisito material), não se admitindo alegações genéricas e não provadas de supostas dúvidas, conforme se depreende da leitura do artigo 204 do CTN.



     Com relação à multa de 60% sobre o valor do tributo inserto na CDA também não assiste razão o apelante em sustentar sua natureza confiscatória. 



    É indiscutível que os Tribunais Superiores vêm sedimentando jurisprudência sobre a aplicabilidade do princípio do não confisco às multas cobradas pelo poder público pelo não cumprimento da obrigação tributária.



    (...)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem posição no sentido de admitir multas punitivas até o percentual de 100%, sem que se possa cogitar de caráter confiscatório. Vejamos:



    (...)



    Por seu turno, este egrégio Tribunal tem fixado o limite de 70% (setenta por cento) como percentual razoável:



    (...)



    No caso em apreço, a multa foi aplicada pelo não recolhimento do ICMS declarado do período fiscal de maio a agosto/2016, no percentual de 60% (sessenta por cento). 



    Portanto, o percentual estabelecido é inferior ao limite considerado confiscatório, nos termos do entendimento do STF e desta Corte. 



    Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a multa tributária de 60% (sessenta por cento) aplicada pelo não recolhimento do ICMS apresenta-se razoável e proporcional, não apresentando, assim, caráter confiscatório. 



    Registre-se que esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de julgar outros casos de aplicação de multa em relação à cobrança de ICMS, restando consignado a ausência de ilegalidade do percentual de 60% aplicado. Confira-se:



    (...)



    Quanto a aplicação da taxa SELIC na cobrança de juros de mora, tenho que igualmente agiu com acerto o magistrado a quo, pois segundo o entendimento firmado na primeira seção do STJ, REsp 879.844/MG, sujeito a sistemática dos recursos repetitivos, a qual uniformizou a tese de que: ‘a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais’. 



    Além do mais a cobrança tem por base o art. 14 e 15 da Lei 11.514/1997 e já se encontra pacificada na jurisprudência do STJ, conforme demonstra o aresto julgado sob a sistemática de recurso repetitivo:



    (...)



    Nesse sentido, também já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    No tocante à suposta existência de créditos escriturais do período de 2012 e 2015, os quais não teriam sido levados em conta pela auditoria fazendária, para fins de compensação em relação ao exército de maio a agosto/2016, tenho que a pretensão se revela um incabível pedido de devolução em relação aos valores supostamente pagos a maior naqueles exercícios, uma vez que não existe nos autos provas que comprovem minimamente qualquer crédito a ser oposto em relação aos fatos geradores apurados nesta ação. 



    Ademais, o intuito compensatório da apelante esbarra no impedimento encontrado no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei nº 6.830/80, que expressamente veda a almejada compensação. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença nos seus próprios termos.” (e-doc. 12, p. 4-10; grifos nossos).



    9. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, art. 204 do CTN, legislação estadual, Lei 11.514, de 1997, e Lei nº 6.830, de 1980, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. CDA. ICMS. Alíquota. Multa. Caráter confiscatório. Art. 93, IX, da CF. Ausência de violação. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.524.087-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/02/2025, p. 06/03/2025).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.424.345-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEIS FEDERAIS 7.787/1989 E 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DEMAIS QUESTÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.397.417-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. MULTA FISCAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários (RE 582.461, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2011, Tema 214 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.288.320-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).



    "EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. VALIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários (RE 582.461, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2011, Tema 214 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.351.285-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/02/2022, p. 03/03/2022).



    10. É de ser também em conta que o Supremo Tribunal Federal assentou que “multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA FIXADA EM 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Hospfar Industria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, referente à cobrança de Diferença de Alíquota de ICMS (DIFAL) e à multa fiscal aplicada. 2. O recorrente sustentou a inconstitucionalidade da multa aplicada, arbitrada em 100% do valor do imposto cobrado, alegando seu caráter confiscatório e violação ao artigo 150, IV, da Constituição Federal. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe manteve a sentença de primeira instância, reconhecendo a cobrança do tributo e a validade da multa, considerando-a não confiscatória. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a multa tributária de caráter punitivo fixada no patamar de 100% do valor do tributo possui natureza confiscatória. III. Razões de decidir 5. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto ao caráter da multa aplicada, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas constantes dos autos. 7. Eventual ofensa à Constituição Federal seria oblíqua e reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.550.109-AgR/SE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/08/2025, p. 18/08/2025; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Benefício fiscal. Multa tributária. Tema nº 487-RG. Sobrestamento. Inviabilidade. Natureza da sanção pecuniária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do contexto probatório. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. Efeito confiscatório. Não configuração. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias consignaram que o caso diz respeito à aplicação de multa tributária punitiva no patamar de 90%. Infirmar tal conclusão demandaria a incursão na legislação infraconstitucional local de regência e o reexame do contexto dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.547.432-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 02/07/2025; grifos nossos).



    10.1. No acórdão recorrido, ao se concluir que “a multa tributária de 60% (sessenta por cento) aplicada pelo não recolhimento do ICMS apresenta-se razoável e proporcional, não apresentando, assim, caráter confiscatório” (e-doc. 12, p. 8; grifos no original), no ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, incs. LIII, LIV e LV, da CRFB (juízo natural, garantia do devido processo legal e ampla defesa). O Colegiado recursal apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), do qual consta a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    11.1. Ainda nesse ponto, cumpre enfatizar que a decisão desta Suprema Corte, no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, constitui ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de